Tribunal: TJDFT
Processo: 0748228-90.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2024-02-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0748228-90.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO SANTANDER (BRASIL) SA AGRAVADO: FELIPE ANDRE PEREIRA KESSELER CHAVES D E C I S Ã O Cuida-se de Agravo de Instrumento interposto por BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. em face de FELIPE ANDRÉ PEREIRA KESSELER CHAVES contra decisão que determinou o desbloqueio de quantias objeto de constrição via SISBAJUD. O Agravante, em suas razões recursais, alega que: (i) tentou por diversas formas a satisfação da dívida, porém todas restaram infrutíferas; (ii) a única possibilidade real para que a Exequente possa receber o crédito que possui, seria a penhora de parte de quaisquer valores e/ou vencimentos recebidos pelos Agravado, pois conforme se extrai do caderno processual, referido Devedor não possui bens passíveis de penhora em seu nome; (iii) o indeferimento do pedido de penhora de percentual ceifa o direito da Exequente/Agravante de ver seu crédito adimplido; (iv) a jurisprudência tem entendido que mostra-se legítima a penhora de percentual de 30% do salário ou benefício do Executado. Ao final, pede o provimento do recurso para, reformando a decisão recorrida, determinar a penhora do percentual de 30% (trinta por cento) de quaisquer rendimentos que venha o Agravado receber. Preparo recolhido (ID 53314353). Em contrarrazões (ID 54286099), o Agravado refuta os argumentos do recurso e pede o seu não provimento Facultei ao Agravante manifestar-se sobre eventual inadmissibilidade recursal, ante a ausência de dialeticidade recursal, à luz dos artigos 9o e 10 do CPC. O Agravante deixou transcorrer o prazo sem se manifestar. É o relatório. DECIDO. O recurso padece de regularidade formal e não merece ser conhecido. Sabe-se que a parte agravante deve impugnar especificamente os fundamentos da decisão agravada, apresentando as razões do pedido de reforma ou invalidação da decisão atacada, sob pena de ofensa ao princípio da dialeticidade, conforme prevê o art. 1.010, inc. II e III, do Código de Processo Civil Na presente hipótese, verifica-se que a decisão recorrida determinou a liberação do valor não com base no art. 833, inc. IV, do Código de Processo Civil, ou seja, em razão de se tratar de salário, mas sim com fundamento no inc. X do art. 833, e na interpretação do Superior Tribunal de Justiça, que ampliou o alcance da impenhorabilidade para as contas-correntes e valores mantidos em investimentos. Confira-se: Segundo recente entendimento do Superior Tribunal de Justiça, a impenhorabilidade de valores até 40 salários-mínimos não fica restrita apenas a valores mantidos em conta-poupança, mas a conta-correntes e a valores mantidos em investimento. Ademais, a impenhorabilidade prevista no art. 833, inciso X, do CPC é presumida, o que significa que incumbe ao credor comprovar a má-fé, o abuso de direito ou eventual fraude por parte do devedor para que a penhora seja mantida. O Agravante, no entanto, amparou sua insurgência na impossibilidade de penhora de verba salarial, deixando de impugnar, especificamente, os fundamentos da decisão recorrida, inclusive sem apontar, com a devida comprovação, os rendimentos mensais do Agravado. Além disso, não se extrai do recurso qualquer referência ao fundamento da decisão recorrida, ou seja, a impenhorabilidade das quantias depositadas em investimentos até o limite de 40 (quarenta) salários-mínimos. Portanto, é forçoso concluir que o recurso não atende a pressuposto de admissibilidade por ausência de dialeticidade recursal. No mesmo sentido, já tive a oportunidade de julgar: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. CUMPRIMENTO DE NEGOCIAÇÃO. PORTABILIDADE DE EMPRÉSTIMO. PRELIMINAR DE VIOLAÇÃO À DIALETICIDADE. PARCIAL ACOLHIMENTO. QUITAÇÃO ANTECIPADA DE PARCELAS. PAGAMENTO. COMPROVAÇÃO. DEDUÇÃO DO VALOR DEVIDO. CABIMENTO. SENTENÇA MANTIDA. 1. Cuida-se de apelação cível interposta pelo Réu, instituição financeira, contra sentença que entendeu devida a dedução de valor pago pelo consumidor nas parcelas do contrato de mútuo. 2. De acordo com o princípio da dialeticidade recursal, o recorrente deve impugnar os fundamentos da decisão recorrida. 2.1. Na sentença, acolheu-se as alegações do Autor de que o Réu não cumpriu o pacto de deduzir o valor antecipado pelo cliente das parcelas do contrato de mútuo. 2.2. A despeito disso, o Recorrente desenvolve a maior parte das razões recursais em torno da segurança de contratos firmados no meio digital, de inexistência de fraude e de ausência de nulidade da avença. 2.3. Não devem ser conhecidas tais alegações, visto que, nem na petição inicial nem na sentença, foi mencionada a fraude ou inocorrência da contratação, mas tão somente o descumprimento das condições de portabilidade do mútuo contratado. 2.4. Não devem ser conhecidos também, por ausência de interesse recursal, os pedidos subsidiários, que se mostram despiciendos diante do decidido na sentença. (...) 5. Apelo conhecido e desprovido. Honorários recursais majorados, conforme §11 do art. 85 do CPC. (Acórdão 1753305, 07119078120228070003, Relator: Roberto Freitas Filho, 3a Turma Cível, data de julgamento: 31/8/2023, publicado no PJe: 16/9/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Por tais razões, visto que os argumentos recursais estão dissociados do conteúdo da decisão agravada, o não conhecimento do recurso é medida que se impõe. Pelo exposto, não conheço do recurso, negando-lhe seguimento, com base no art. 932, inc. III do CPC. Publique-se e intimem-se. Brasília, 25 de janeiro de 2024 19:06:40. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador